Tribunal: STF
Processo: AI 690842
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.     ACÓRDÃO DO
   TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, QUE SE LIMITOU AO EXAME DO
   CABIMENTO DE RECURSO DE SUA COMPETÊNCIA.
O exame do cabimento
   de recurso trabalhista é questão restrita ao âmbito
   infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso
   extraordinário.
De mais a mais, foi conferida prestação
   jurisdicional adequada, em decisão devidamente fundamentada,
   embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, o
   que não configura cerceamento de defesa.
Agravo desprovido.